Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718652-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLITO JOSE LOPES AGRAVADO: DENIZY COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLITO JOSÉ LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704468-73.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e homologou os cálculos apresentados pela parte ré. A parte agravante elucida ter ajuizado ação de Extinção de Condomínio e que realizado acordo entre as partes, foi determinada a atualização do valor da dívida para cumprimento do acordo e, apesar do desacordo entre as partes sobre o valor atualizado, o Juízo indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 450.809/RS, firmou entendimento de que, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, pode valer-se na Contadoria Judicial para realizar os cálculos. Ressalta que no caso, a produção de prova técnica é essencial para resolução do conflito. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 230259018 dos autos originários: Conforme estabelecido em audiência, as partes celebraram acordo para partilha do imóvel comum, sendo que, da meação da parte autora será deduzido o valor da dívida com a parte ré, já reconhecida pelo Juízo de Família (Id 210791951). A sentença proferida pelo Juízo de Família fez constar: (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para DECRETAR a partilha da dívida resultante da união estável havida no importe de R$ 91.054,81, na proporção de 50% para cada uma das partes. O cálculo elaborado pela Contadoria naqueles autos consta ao Id 179757724. O cálculo apresentado pelo autor foi realizado a partir do valor total da dívida (R$ 91.054,81), atualizado entre a data inicial de 11/04/2022, e data final de 18/09/2024, correspondente a R$ 128.431,70 (Id 211558413). O cálculo apresentado pela parte ré foi realizado a partir do lançamento individual dos componentes, mantido o somatório do valor total da dívida (R$ 91.054,81), o que corresponde a R$ 180.824,17. A atualização foi realizada com data inicial dos valores entre 14/10/2019 e 14/04/20244, e data final em 03/12/2024. A parte autora solicitou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a complexidade dos cálculos (Id 226289181). Decido. Considerando que o valor da dívida foi estabelecido pelo Juízo de Família, e que as partes integraram o valor do IPTU em seus cálculos, a este Juízo cabe apenas observar as balizas previamente fixadas. A diferença entre os cálculos apresentados é que a parte ré atualizou os valores individualizados, com data inicial entre 14/10/2019 e 11/04/2022, e data final em 03/12/2024. Já o cálculo da parte autora considerou apenas o total da dívida, o que implica redução do valor final, considerando a data inicial utilizada para atualização. Verifica-se que o cálculo apresentado pela parte ré encontra-se em consonância com o realizado pela Contadoria (Id 179757724). Já o cálculo do IPTU corresponde aos documentos comprobatórios de Ids 219567680 e 179759101. Ressalto que ambas as planilhas foram elaboradas no site institucional do TJDFT, o que dispensa considerações sobre juros e índice de correção monetária. Portanto, verifica-se que não há complexidade nos cálculos, apenas um grande volume de informações. Considerando que não houve impugnação específica aos valores individuais lançados pela parte ré, não há necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Indefiro o pedido da parte autora. Homologo os cálculos apresentados pela parte ré. Fixo o valor da dívida comum em R$ 186.214,72, na data de 03/12/2024, correspondente ao somatório atualizado do valor reconhecido pelo Juízo de Família (R$ 180.824,17) e o valor do IPTU (R$ 5.390,55). Portanto, o valor a ser subtraído da meação da parte autora corresponde a R$ 93.107,36, atualizado até 03/12/2024. (186.214,72 : 2 = 93.107,36) Nos termos do acordo, será realizada nova Perícia para estabelecer o local da linha divisória entre as frações do terreno e corredor longitudinal de acesso, a fim de que seja garantido o valor de cada parte. Para fins de simplificação de cálculos futuros, deverá ser considerado o valor de R$ 93.107,36, devido em 03/12/2024, para atualização, até que a demarcação seja realizada. A nomeação do Perito será realizada após a preclusão desta Decisão. (destaques no original) No caso dos autos, observa-se que as partes conviveram em união estável e que, após a dissolução da união, foi realizada a partilha de bens, conforme estabelecido na sentença cujo dispositivo transcrevo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a existência de união estável havida entre C.J.L. e D.C.L.,no período compreendido entre 04/10/1985 e 13/10/2000; b) DECRETAR a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos eventuais direitos sobre o imóvel localizado na QMS 25, Rua 27, Casa 11, Setor de Mansões de Sobradinho/DF. E, ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para DECRETAR a partilha da dívida resultante da união estável havida no importe de R$ 91.054,81 (noventa e um mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbêcia recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Suspensa, entretanto, a exigibilidade da verba pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha do bem imóvel e ultimadas as diligências legais, dê-se baixa e arquivem-se, imediatamente. Cumpra-se. (destaques no original) Ajuizada a ação para extinção do condomínio formado, as partes fizeram acordo em audiência, conforme demonstra a ata de ID 210791951 dos autos originários, na qual, entre outras questões, consto que o valor da dívida do autor, ora agravante, com a ré deveria ser abatido na proporção da fração do imóvel que as partes concordaram em dividir. Intimado para manifestar-se sobre o valor atualizado da dívida indicado pela parte ré, a parte autora, ora agravante, discordou dos valores e indicou os valores devidos. A parte ré reiterou o valor que entendeu como devidos e o Juízo homologou os valores por ela apresentados. Observa-se, que no caso dos autos, a grande divergência entre os cálculos apresentados pela parte e a incapacidade técnica para estabelecer qual o valor correto do débito a ser descontado. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as provas, entre outras questões, assim determina: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, observa-se a necessidade da remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização correta dos valores devidos, evitando-se aplicação de juros sobre juros e correção sobre correção, bem como enriquecimento ilícito por qualquer das partes. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. REMESSA À CONTADORIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo discrepância entre o montante apontado pelo exequente e o apontado pelo executado, imperiosa a apuração do valor devido, mediante perícia contábil, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil. 2. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e dar parcial provimento. (Acórdão 1860895, 0750747-38.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO PATENTE. REMESSA À CONTADORIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o Juízo de origem acatou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou de forma adequada que o termo final da correção monetária só deve incidir até a data da formulação do pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005. 2. Quanto ao cálculo vinculado ao cumprimento de sentença e apresentado pelas partes, verificada enorme divergência de entendimento entre recorrente e recorrido em relação a diversos parâmetros que devem ser utilizados na apuração do valor, mostrou-se necessária, na origem, remessa dos autos à contadoria, para os devidos cálculos. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1857605, 0745848-94.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1169 DO STJ. DISTINÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações. 4. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836584, 0750069-23.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) Presente, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante; presente, também, o perigo da demora, pois determinada a realização de perícia para estabelecer o valor de cada fração. Necessário, portando, deferir o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2025 12:53:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador